Tribunal: TJBA
Processo: 8048656-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8048656-96.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VINICIUS PURIDADE ATAIDE Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. RISCOS INERENTES À FUNÇÃO JÁ ENGLOBADOS PELA INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL – GAP. PAGAMENTO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de policial militar do Estado da Bahia para concessão de adicional de periculosidade, extinguindo o processo com resolução de mérito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se há direito à percepção do adicional de periculosidade por policial militar, independentemente de regulamentação específica, diante da previsão legal no Estatuto da Polícia Militar da Bahia e do risco inerente à atividade. III. Razões de decidir 3. O adicional de periculosidade previsto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001) carece de regulamentação específica para sua efetiva concessão. 4. A ausência de norma regulamentadora inviabiliza o deferimento judicial da verba pleiteada, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. 5. O risco inerente à atividade policial já é compensado por gratificação específica (GAP), não se admitindo cumulação com adicional de mesma natureza, a fim de evitar “bis in idem”. 6. Jurisprudência consolidada do TJBA e do STJ rechaça o pagamento do adicional em hipóteses semelhantes, por ausência de regulamentação e vedação à duplicidade de remuneração por risco. IV. Dispositivo 7. Recurso de apelação não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XIV; 42, § 1º; 142, § 3º, X; CE/BA, art. 48; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, V, p; 107. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 34.564/RR, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 27.11.2012; TJBA, Apelação nº 0521672-62.2018.8.05.0001, Rel. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, pub. 30.03.2022; TJBA, Apelação nº 0539173-29.2018.8.05.0001, Rel. Maria de Fátima Silva Carvalho, pub. 12.05.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8048656-96.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante VINICIUS PURIDADE ATAIDE e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator